Tribunal: TJMT
Processo: 1002516-81.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível n. 1002516-81.2020.8.11.0037
Recorrente: Roberto Carlos Cardoso da Silva
Recorrido: Luiz Fernando Silva Lobo
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Roberto Carlos Cardoso da Silva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 107421493):
“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA – OBSERVADO – CONTAGEM INTERROMPIDA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR – RECOMEÇO DA CONTAGEM DO PRAZO - DATA DO ÚLTIMO ATO (SENTENÇA) – APELO DESPROVIDO – EMBARGOS REJEITADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – AGRAVO DESPROVIDO.
Apesar das tentativas de citação do Agravante na Ação de Execução de Título Extrajudicial não terem sido positivas, o comparecimento espontâneo da parte por meio da oposição dos Embargos à Execução supriu o ato de citação (art. 239, § 1.o, CPC) e, de conseguinte, interrompeu a contagem do prazo prescricional para o manejo da Ação Monitória.
De acordo com o parágrafo único do art. 239, do Código de Processo Civil, interrompido o prazo da prescrição, a contagem retoma do último ato do processo que a interrompeu, in casu, da sentença proferida na demanda executiva.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno na Apelação n. 1002516-81.2020.8.11.0037, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 27/10/2021, p. 05/11/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno, proposto por Roberto Carlos Cardoso da Silva, mantendo, assim, a decisão unipessoal que negou provimento à Apelação n. 1002516-81.2020.8.11.0037.
A parte recorrente alega violação aos artigos 202, caput, e inciso I, do Código Civil, c/c 240, § 2o, e 802 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o comparecimento espontâneo, por meio do ajuizamento de uma ação autônoma defensiva, NÃO SE ENCONTRA ELENCADO ENTRE AS CAUSAS LEGAIS DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO”.
Afirma que “por mais que o comparecimento espontâneo supra, de fato, a falta ou a nulidade da citação, tal efeito, meramente processual, contudo, não o transforma em uma causa superior e/ou extralegal de interrupção da prescrição”.
Recurso tempestivo (id 111027987) e preparado (id 110969478).
Contrarrazões no id 112713460.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 202, caput, e inciso I, do Código Civil, c/c 240, § 2o, e 802 do Código de Processo Civil, a parte recorrente alega que a oposição de embargos do devedor, em ação de execução de título extrajudicial, não tem o condão de interromper a prescrição para o ajuizamento de ação monitória.
Argumenta que “além de não servir para constituir em mora o devedor, a propositura da ação de embargos à execução, especialmente em casos como o versado nos autos - em que se afigurava patente e até mesmo reconhecível de ofício a prescrição da pretensão executiva, única matéria de defesa versada - por si só, não impedia o recorrido de desistir da via inadequada e ajuizar a ação competente dentro do prazo legal, o qual, entretanto, permaneceu em curso e se completou na hipótese em sua integralidade”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido, in verbis:
“Inobstante a resistência do Agravante em compreender a regra do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, consigno, mais uma vez, que o seu comparecimento espontâneo nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Luís Fernando Silva Lobo, mediante a oposição dos Embargos à Execução em 10/02/2017, supriu as tentativas de citação inexitosas.
Com efeito, à luz do que dispõe o art. 202, I, do Código Civil, a contagem do prazo prescricional de 5 anos para o manejo da Ação Monitória foi interrompido na data supra mencionada, e foi retomado no momento em que proferida a sentença naquela demanda (07/01/2020), tal como estabelece o art. 239, parágrafo único, do Código de Processo Civil”. (id 107421493 - Pág. 11)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.